Tribunal: TJPA
Processo: 0809741-73.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809741-73.2019.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA FREIRE ZAMORIM

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIMED
–

PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE DISPENSA DE CARÊNCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA 186/2009 DA ANS- RESOLUÇÃO Nº 19 DO CONSU – REQUISITOS PREENCHIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO ADESIVO DA AUTORA
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recurso de Apelação da Unimed

1. Aplicação do CDC.

2. Cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, ausência de comprovação nos autos que a beneficiária, ora recorrida, teria sido notificada, ônus este que se atribui a operadora de saúde.

Pedido de migração para o plano de saúde individual, formulado pela beneficiária. Inobservância pela operadora de saúde. Recorrida que encontrava-se em tratamento para um câncer.

3. Falha na prestação do serviço. A conduta da ré extrapolou o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral da apelada. Dever de indenizar configurado.

Quantum fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) que se encontra em conformidade com os ditames legais.

Recurso Adesivo da Autora

3.1.
Sustenta a autora que o valor da indenização por danos morais fixada na sentença, seria excessivamente diminuto, razão pela qual pleiteou a sua majoração, entretanto, não informa qual seria o valor ou qual o valor que entende por adequado para o caso em questão.

3.2. Com efeito, a adequação do
quantum
indenizatório já foi devidamente apreciada em sede do recurso de apelação da instituição financeira, onde entende-se que o valor da condenação a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se encontra
em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar majoração.

3.4.
In casu
, observa-se que o Juízo de origem ao prolatar a sentença condenatória, estabeleceu como marco inicial para correção monetária desde a data de início dos descontos, ou seja, de quando ocorreu o evento danoso, assim sendo, não há que se falar em reforma da sentença de origem, sendo sua manutenção medida que se impõe.

4. Recursos de Apelação e Adesivo
CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, mantendo

a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de
APELAÇÃO
e
ADESIVO
, tendo como partes
UNIMED BELÉM DE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
FRANCISCA FREIRE ZAMORIM.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0809741-73.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADA:
UNIMED BELÉM DE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA/APELANTE:
FRANCISCA FREIRE ZAMORIM

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e recurso
ADESIVO
interposto por
FRANCISCA FREIRE ZAMORIM
, inconformadas com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTCIPADA
, ajuizada pela segunda apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A autora ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando ser beneficiária do plano de saúde requerido, com vínculo, inicialmente, coletivo, até a sua saída da empresa ocorrida em 18/07/2017, momento em que teve seu plano cortado, uma vez que a empresa não tinha mais interesse em manter o referido plano a seus empregados e aos ex-empregados.

Acrescentou que após o seu desligamento foi informada que, se tivesse interesse em permanecer com o plano, teria que renovar o contrato do plano, passando do plano coletivo para o individual, sendo que o desconto daquele seria de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), cujo valor era descontado em seu contracheque, e com a renovação do plano, passaria a pagar o valor de R$3.068,47 (três mil, sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, bem como, fosse determinada a sua imediata inclusão no plano de saúde fornecido pela Ré, nas mesmas condições do plano de origem da autora quando trabalhava na empresa e, no mérito, a condenação da requerida a realizar a sua inclusão no plano de saúde nas mesmas condições do plano de origem, invertendo o ônus da prova nos termos do artigo 6º, III, do CDC, condenando ainda, a requerida a restituir em dobro os valores cobrados a maior, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), e ainda, condenação aos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios.

Juntou a autora documentos para subsidiar seu pleito.

O plano de saúde requerido apresentou contestação (ID 7011470).

O magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de justiça gratuita (ID 10113208).

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
10113211
).

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 10113212) que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, reconhecendo o direito a migração do plano de saúde coletivo para individual, sem período de carência e mantendo as condições contratadas, ressalvado o percentual de reajuste dos planos individuais, condenando também a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia equivalente a R$4.000,00 (quatro mil reais).

A operadora do plano de saúde opôs embargos de declaração (ID 10113218), alegando a ocorrência de erro material quanto ao nome da empresa empregadora da autora e sua data de demissão, bem como a existência de omissão na sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID 10113230.

Magistrado
a quo
proferiu decisão (ID 10113235), acolhendo parcialmente os aclaratórois tão-somente para sanar o erro material apontado, mantendo a sentença em seus demais termos.

Inconformada, UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso de Apelação (ID 10113238).

Afirma que a parte apelada era beneficiária do plano coletivo, referente ao contrato firmado entre a empresa em que trabalhava e a UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, plano este regulamentado pela Lei nº 9.656/1998 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta a apelante que a empresa na qual trabalhava a apelada assumiu dever à apelante a quantia de R$64.423,20 (sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), e, que, a partir da assinatura do referido distrato, estariam cessadas as obrigações de ambas as partes, ou seja, a UNIMED Belém não mais prestaria serviços médicos e hospitalares aos beneficiários do plano, sejam de contratos ativos ou de inativos, razão pela qual, a empresa empregadora não mais teria que pagar mensalidades futuras, apenas o débito das parcelas atrasadas.

Destaca que, se a empresa empregadora contratante do plano, deixou de ter interesse no contrato celebrado com a Operadora de Saúde, resolvendo pela extinção do contrato, esta não teria mais qualquer obrigação para com os beneficiários do plano, tampouco com a operadora de Saúde, cabendo a esta o dever de oferecer planos individuais aos beneficiários do plano extinto, com idêntica amplitude de cobertura, assumindo, porém, os empregados com os custos de seu novo plano.

Aduz que, a sua condenação em danos morais merece reforma, diante da ausência de qualquer ilicitude perpetrada por si, pugnando, assim, pela reforma integral da sentença ora vergastada.

Em contrarrazões (ID 10113247), a autora pugna pelo desprovimento do recurso manejado, condenando a apelante em litigância de má-fé, majorando a condenação no ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

FRANCISCA FREIRE ZAMORIM

interpôs Recurso Adesivo (ID 10113249), pleiteando o provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada, majorando o valor da condenação por danos morais para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões (ID 0113255), a requerida UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO pugna pelo não provimento do recurso adesivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID 10119545), a Douta Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 10147848).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas apelantes/apeladas, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando as matérias arguidas no recurso de apelação e no recurso adesivo, analisarei separadamente cada um dos recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela operadora de saúde/ora apelante que a sentença merece reforma, sob a alegação de que, se a empresa empregadora contratante do plano, deixar de ter interesse no contrato celebrado, resolvendo pela extinção do contrato, esta não terá mais qualquer obrigação para com os beneficiários do plano, tampouco com a operadora de Saúde, cabendo a esta, o dever de oferecer planos individuais aos beneficiários do plano extinto, com idêntica amplitude de cobertura, assumindo, porém, os empregados com os custos de seu novo plano.

Inicialmente, insta salientar que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

Sendo assim, diante da típica relação de consumo, verifica-se que a requerida, na condição de pessoa jurídica responsável pela prestação de serviços médicos, responderá pelos danos que vierem a causar a terceiros, advindos dos serviços médicos prestados, principalmente se inexiste comprovação de culpa do consumidor, sendo que, no tocante a responsabilidade atribuída à empresa, diante da relação de consumo caracterizada, a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

Da análise dos autos, observa-se que o plano de saúde, ora recorrente e a empregadora da agravada assinaram distrato/cancelamento do pacto corporativo em 10/07/2018 (ID 10113203), tendo como consectário o cancelamento de todos os planos de saúde vinculados, de sorte que não restou comprovado nos autos que a beneficiária, ora recorrida, teria sido notificada, ônus este que se atribui a operadora de saúde.

Por outro lado e diante da possibilidade da beneficiária, ora apelada ficar sem a cobertura do plano de saúde, em 20/07/2018 (ID 10113193) viu-se obrigada a firmar contrato individual com a operadora do plano de saúde, ou seja, o novo pacto foi assinado dentro do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido por Lei, para que a mencionada migração pudesse ser efetivada, sem, contudo, ser observado pela ora recorrente.

Com efeito, a Resolução nº 19 do CONSU dispõe que:

“Art. 1º
As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência
.

§ 1º – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

§ 2º – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.” (Negritou-se).

Nesse mesmo sentido:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO OFERECIDO PELO EX-EMPREGADOR.
CANCELAMENTO UNILATERIAL SEM OFERTA DE MIGRAÇÃO DE PLANO. DIREITO DO CONSUMIDOR DE MANTER A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. CONDUTA ABUSIVA DA SEGURADORA. SÚMULA 7 DO STJ
. DECISÃO MANTIDA.

1.(...)

2.
O acórdão decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não existe dissolução de continuidade do contrato de plano de saúde em face de desligamento do empregado ou rescisão do contrato entre empregador e a seguradora. Interpretação do art. 30 da Lei 9.656/98. Precedentes
.

3. O Tribunal de origem entendeu que houve comportamento abusivo da seguradora diante das peculiaridades do caso. Concluiu que a seguradora deveria ter oferecido opção de mudança do plano coletivo para um plano individual-familiar com a portabilidade de carências, mediante o pagamento de nova mensalidade, mormente em face da gravidade da doença do autor, da idade avançada e da ausência de notícia de inadimplemento.

Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 478.831/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA EX-EMPREGADORA DO SEGURADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO (EX-EMPREGADO) NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES E VALORES DE MENSALIDADES DA ÉPOCA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...)

2. Todavia, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo estipulado pela ex-empregadora, com as mesmas condições de cobertura assistencial disponibilizada aos empregados ativos, ou fazer a migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 891.990/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).” (Negritou-se).

Dessa forma, observa-se que a conduta da apelante extrapolou o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral da recorrida, que naquele momento teve violado o seu direito a manutenção no plano de saúde, sendo obrigada a assinar novo pacto com mensalidade excessiva que jamais teria condições financeira para tanto, uma vez que seu plano passaria da importância de R$570,00 (quinhentos e setenta reais) para R$3.068,47 (três mil, sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos),especialmente se considerado que o contrato em questão se refere à assistência médica, cuja interrupção do amparo por si só, gera angústia e sofrimento em uma sociedade onde infelizmente não se pode contar com a prestação do serviço gratuito pelo Estado por falta das instalações, recursos e contratações necessárias.

Assim, configurado o prejuízo à tranquilidade, ao equilíbrio emocional da apelada, tendentes a atingir direitos da personalidade e passíveis de reparação civil e, presente o nexo causal entre o dano e a atuação da demanda, verifica-se que o fato ultrapassou o limite do razoável.

O
quantum
que

deve ser arbitrado a título de dano moral, permanece como ponto controvertido nas ações indenizatórias, em razão da dificuldade em estabelecer com exatidão a equivalência entre o dano e o valor de ressarcimento.

Acerca do tema, entende-se que na fixação do valor deve ser levado em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas, observando-se os parâmetros estabelecidos na jurisprudência do Colendo STJ.

No presente caso, mostra-se cristalina a responsabilidade da empresa requerida, tendo-se em vista que, além de ter cancelado unilateralmente o contrato firmado com a pessoa jurídica que tinha a recorrida vinculada, não observou a indispensável comunicação/notificação prévia acerca do cancelamento do contrato, tendo em vista a hipossuficiência da beneficiária.

Observa-se que o importe estipulado não deve ser tão alto que possa se converter em fonte de enriquecimento, nem pode ser tão pequena que possa se tornar inexpressiva.

Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado pelo Juízo de 1º grau, qual seja, R$4.000,00 (quatro mil reais), atende tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão dos danos extrapatrimoniais, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA
FRANCISCA FREIRE ZAMORIM

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, bem como a aplicação juros e correção monetária para dano moral e material desde o evento danoso.

Consta das razões deduzidas pela recorrente, que o valor fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e desproporcional a extensão do dano experimentado pela ofendida.

Da Majoração do
s Danos Morais

A autora/recorrente sustenta em seu recurso adesivo que o valor da indenização por danos morais fixada na sentença, seria excessivamente diminuto, razão pela qual pleiteou a sua majoração para o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Com efeito, a adequação do
quantum
indenizatório já foi devidamente apreciada em sede do recurso de apelação da instituição financeira, onde entende-se que o valor da condenação a título de danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se encontra
em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos recursos de APELAÇÃO E ADESIVO
, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/11/2022